Tribunal: TJDFT
Processo: 0718449-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO NA PENA FINAL DO ACUSADO.

1. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.

2. A análise da quantidade e da natureza da droga, circunstância judicial especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, deve ser realizada conjuntamente. 2.1 A pouca quantidade de droga apreendida, ainda que se trate de substância com alto poder viciante, não autoriza, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração na pena final do acusado.